Tribunal: TJES
Processo: 5001981-35.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-35.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIKELANGELA POTKUL DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001981-35.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIKELANGELA POTKUL DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: FABIO MENELLI ANDRADE - ES32683-A, ROBISON THEDOLDI JUNIOR - ES28532-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO
Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: ;I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS
INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de
declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do
CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-
3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S):
ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S):
ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) -
RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON
ANDRADE.
A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.
Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.
Noutro giro, a correção de eventual error in judicando contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.
Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO –
INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a
corrigir erro de julgamento.(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015
PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).
Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão, tal como foi lançado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima vênia ao eminente Relator, apresento
VOTO DIVERGENTE
nos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por entender que o Acórdão embargado

padece de omissão quanto à aplicação de norma especial e precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

1. DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO (TEMA 731 STJ)

O Acórdão original fixou a correção monetária dos valores de FGTS pelo
IPCA-E
e, após 09/12/2021, pela
SELIC

. Todavia, tal critério ignora a regência especial da matéria.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 731 (REsp 1614874/SC)
, fixou tese vinculante estabelecendo que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS possui disciplina própria, sendo a
Taxa Referencial (TR)
o índice legalmente determinado

.

Na mesma linha, a
Súmula 459 do STJ
preceitua que a TR é o índice aplicável aos débitos com o FGTS não repassados pelo empregador

.

A aplicação de regime geral da Fazenda Pública em detrimento de regra especial e tese repetitiva constitui vício de legalidade passível de correção via embargos, a fim de evitar a subida de recurso fadado ao provimento em instância superior.

2. DA FORMA DE PAGAMENTO (RPV/PRECATÓRIO)

Assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de esclarecer o rito de satisfação do crédito.

O Acórdão determinou o depósito em conta vinculada

.

Entretanto, o Estado demonstrou a existência de "óbices quase intransponíveis" impostos pela Caixa Econômica Federal para a abertura de tais contas em favor de servidores cujos contratos foram declarados nulos

.

Para garantir a
efetividade jurisdicional
e evitar impasses administrativos na fase de execução, o pagamento deve ser realizado diretamente à parte autora por meio de
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ou
Precatório
, conforme o teto constitucional, seguindo o rito do Art.

534 e seguintes do CPC

.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo do Relator para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o Acórdão de ID 9276669

, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

Índice de Correção:
Os valores devidos a título de FGTS deverão ser corrigidos exclusivamente pela
Taxa Referencial (TR)
, acrescida de juros de mora de
0,5% ao mês
, conforme o Art.

22, §1º da Lei nº 8.036/1990

e
Tema 731 do STJ

, afastando-se a incidência do IPCA-E e da SELIC.

Rito de Pagamento:
Determinar que a satisfação da condenação pecuniária ocorra via
RPV/Precatório
, conforme o montante apurado e o rito dos artigos 100 da CF

e 534 do CPC

, dispensando-se o depósito em conta vinculada diante da comprovada impossibilidade administrativa.

Mantidos os demais termos do Acórdão quanto à nulidade contratual

e à improcedência dos danos morais

.

É como voto.